Tribunal: TJMT
Processo: 1005724-21.2019.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO COM AS MESMAS PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 337, § 4o, DO CPC - COISA JULGADA CONFIGURADA - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005724-21.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TAQUEICHE MASSAVI DA SILVA - CPF: 033.082.711-17 (RECORRENTE), MARINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 875.366.251-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/6756-67 (RECORRIDO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020